Tribunal: TJDFT
Processo: 0705689-34.2022.8.07.0004
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0705689-34.2022.8.07.0004 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RODRIGO ALVES DO NASCIMENTO EMBARGADO: EZEQUIEL PARREIRA MELO DECISÃO Recebo os embargos de declaração como Agravo Interno, na forma do art. 1.024, §3o do Código de Processo Civil. Ao agravante para complementar suas razões recursais. Após, ao agravado para, querendo, apresentar resposta ao recurso (Regimento Interno das Turmas Recursais, art. 81, §1o). Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.